Tribunal: TJSP
Processo: 2169976-39.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de despesas de condomínio. Insurgência contra a r. decisão que determinou a averbação da penhora na matrícula do bem. Desnecessidade da exigência para a realização de leilão. Inexistência de imposição legal. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.